Tribunal: TJDFT
Processo: 0712894-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ERRO MATERIAL. OCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.

1. Existe erro material no acórdão que analisou o Agravo Interno e estabeleceu que não estariam presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, uma vez que a tutela foi concedida.

2. Erro sandado e acórdão integralizado.

3. Recurso conhecido e provido. Sem efeitos infringentes. Acórdão integralizado.